Tribunal: TJES
Processo: 5010073-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010073-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA

AGRAVADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento interposto por CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA, afastando a condenação à multa por litigância de má-fé. As embargantes alegam omissão do acórdão quanto aos argumentos de que o agravante teria pleiteado valores superiores aos devidos e insistido na manutenção da constrição de valores, requerendo a modificação do julgado para restabelecer a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise dos argumentos relativos à configuração de má-fé processual pelo agravante, que justificasse a oposição e acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos para afastar a má-fé, esclarecendo que o erro nos cálculos apresentados pelo agravante decorreu de mero equívoco material, sem dolo ou intenção de prejudicar a parte adversa ou tumultuar o processo.

4. A ausência de menção individualizada a todos os argumentos não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pretensão das embargantes representa tentativa de rediscussão da matéria decidida, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, que têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reapreciação de matéria já decidida não é cabível em embargos de declaração. 2. A inexistência de dolo ou prejuízo impede a configuração de litigância de má-fé por erro material em cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos po
r
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

e
COMERCIAL PRIMA CITTA SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

contra o acórdão de ID 8777679, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CASSIUS MARCELLUS DE LUCA ESTIMA
,

para reformar a decisão recorrida, afastando a condenação do agravante/
embargado
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais de ID 9551403, as embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os argumentos no sentido de que o
embargado
teria pleiteado valor superior ao dobro do efetivamente devido, o que configuraria má-fé processual. Aduzem, ainda, que o colegiado teria ignorado a insistência do
embargado
na manutenção da constrição dos valores, mesmo após a apresentação de impugnação, reforçando a alegada má-fé.

Diante desses fundamentos, requerem o acolhimento dos presentes embargos, com a consequente modificação do acórdão, para que seja desprovido o agravo de instrumento e restabelecida a multa anteriormente aplicada.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão das embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão embargado foi no sentido de que inexiste má-fé quando o equívoco decorre de erro material na elaboração de cálculos, sendo imprescindível, para a configuração do dolo processual, a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou obstruir o regular andamento do processo. O voto condutor foi fundamentado em precedentes jurisprudenciais e análise da situação concreta.

A ausência de menção expressa a cada argumento isoladamente não configura omissão, pois o acórdão, em sua fundamentação, tratou da ausência de conduta dolosa e da inexistência de prejuízo às agravadas/embargantes, afastando a litigância de má-fé de forma clara.

A propósito, colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor:

[...
] Ao analisar os cálculos elaborados pelo agravante na ocasião em que deflagrou o cumprimento de sentença (ID. 13893076), observa-se que a parte se equivocou ao não delimitar a correção monetária pelo IGP-M desde a data em que deveria ter sido entregue o empreendimento (22/04/2016) até a data da citação (13/03/2017), realizando a operação matemática com incidência de atualização monetária até a data de apresentação do cumprimento de sentença.

Quanto aos juros de mora, observando os termos definidos no acórdão, o exequente formulou os cálculos aplicando a taxa SELIC a partir da citação válida (13/03/2017).

Dessa forma, a partir da data da citação (13/03/2017), o cálculo apresentado pelo exequente cumulou atualização monetária com juros pela taxa SELIC que, conhecidamente, cumula juros e correção, o que exacerbou o valor final alcançado.

Em função do aludido equívoco de cálculo, a multa de 1% por litigância de má-fé aplicada às executadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Câmara também foi calculada sobre uma base de cálculo errônea.

Nada obstante as referidas inexatidões, estas, por si sós, não evidenciam a má-fé do exequente/agravante, notadamente por se tratar de mera desatenção na elaboração dos cálculos que, frise-se, não resultou em qualquer prejuízo para as executadas
.

Diferentemente seria a hipótese de inclusão, nos cálculos, de rubricas indevidas ou a utilização de taxas ou outros fatores totalmente discrepantes do que restou assentado na decisão exequenda; todavia, este não é o caso dos autos, em que, reitere-se, constata-se simples lapso quanto ao termo final da correção monetária pelo IGP-M.

Como cediço, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
.

Consoante entendimento jurisprudencial, o mero erro de cálculo não é suficiente para que se conclua a respeito da má-fé do exequente
.
[...]

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado, com o alerta às embargantes acerca da previsão contida no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.